Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. SÚMULA 385 DO STJ.
1. O inadimplemento de uma das parcelas devidas já tem o condão para autorizar a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos cadastros de restrição ao crédito.
2. Não há que se falar em indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.
3. Apelações conhecidas e não providas.